Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCINDIR SOBRE O VALOR HISTÓRICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a quantia de R$11.478,85 (onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a título de reparação por danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do inadimplemento (25/10/2018) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (27/12/2021).

2. Em seu recurso inominado, requereu que a correção monetária incida sobre a quantia desatualizada do saldo remanescente no montante de R$7.839,68 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). Alega que o valor de R$ 11.478,85, se refere a valor atualizado pelo INCC. Requereu a reforma da sentença. Sem contrarrazões.

3. Com razão a parte ré. A aplicação da correção monetária e juros de mora deve incidir sobre o valor histórico dos débitos, a fim de se evitar uma dupla incidência de índices diversos que neste caso seria o INCC e o INPC. Desse modo, o valor histórico que falta ser devolvido à parte autora é de R$7.839,68 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), sendo esse o valor a ser corrigido monetariamente.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para corrigir o valor da condenação a fim de prevalecer o valor histórico de R$7.839,68 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), a ser corrigido conforme consignado na sentença.

5. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.